Tribunal: STF
Processo: ARE 1506559
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. . ART. 1°, I, DA LEI 8.137/90. PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DEFINIDO NO ART. 2°, I, DA LEI N° 8.137/90. CONDUTA QUE SE ADEQUA AO TIPO PENAL DEFINIDO NO ARTIGO 1°, I, DA LEI N° 8.137/90. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DESISTÊNCIA VOILUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. DOLO DEMONSTRADO. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADO.DOSIMETRIA. DIAS-MULTA. VALOR DIMINUÍDO, DE OFÍCIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente